Tribunal: TJBA
Processo: 8071991-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071991-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: FRED SODRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
BRUNO LOPES DE SALES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE DESATIVAÇÃO INDEVIDA DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL. COISA JULGADA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
PREJUDICADO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução dos valores fixados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por motorista desligado da plataforma Uber. A sentença de mérito, mantida em grau recursal, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes com base na média diária de ganhos nos 30 dias anteriores à desativação, pelo período entre o desligamento e a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a liquidação prévia da sentença para a execução de lucros cessantes; (ii) apurar se houve excesso de execução em razão da metodologia de atualização monetária; (iii) estabelecer se é possível a exclusão de determinados períodos da condenação; (iv) avaliar a legalidade da dedução de custos operacionais do valor bruto executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução é possível sem liquidação prévia quando o título judicial fixa critérios objetivos e suficientes para a apuração do valor, como no caso dos autos, em que a média de ganhos mensais e o período de referência estão claramente definidos.

4. A correção monetária deve ser aplicada mês a mês, respeitando a periodicidade dos lucros cessantes, sob pena de violação à coisa julgada e geração de excesso de execução.
5. A extensão temporal da indenização foi delimitada no título executivo como o período compreendido entre o desligamento e a reintegração, não cabendo exclusões posteriores nessa fase processual.

6. A dedução de custos operacionais não foi prevista na sentença nem no acórdão que a confirmou, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença por força da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido. Prejudicado agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513, § 1º; 525, §§ 1º, 4º e 5º; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
: (TJ-SP - RI: 00088520920168260016 SP 0008852-09.2016 .8.26.0016, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 30/06/2017, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 30/06/2017)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071991-4
.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UBER
DO BRASIL
TECNOLOGIA LTD
A.
e como Agravad
a

FRED SODRÉ DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto d
o
relator.
Prejudicado o agravo interno
.

RM07